Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 218 do Código de Processo Civil, Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Assim, diante da inexistência de previsão legal sobre a suspensão do prazo para o pagamento voluntário em razão da proposta do acordo para o parcelamento da dívida, vale o previsto pelo artigo 523 do mesmo diploma legal.
2. Aplicando-se, no que for cabível, os requisitos para a suspensão dos atos de execução previstos no artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, cabia ao executado ao menos apresentar a garantia do juízo e, então, requerer a suspensão do prazo para então discutir a forma de pagamento.
3. Agravo conhecido e não provido.